Tribunal: TJPA
Processo: 0828343-83.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828343-83.2017.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL JARDIM DAS PALMEIRAS II

APELADO: NALMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828343-83.2017.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL JARDIM DAS PALMEIRAS

ADVOGADO: LUCIDY MONTEIRO - OAB/PA 20.648

APELADO: NALMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE BLOQUEIO E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA E DEMAIS REGISTROS DE IMÓVEL CORRELATOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS.

ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A NULIDADE/BLOQUEIO/CANCELAMENTO DO REGISTRO. HIPÓTESE DO ART. 253 DA LEI Nº 6.015/73. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da detida análise dos autos verifico que o processo

n° 0018912-93.2002.8.14.0301, o qual já transitou em julgado, reconheceu o direito de propriedade em favor da outra parte, que não a apelante, e afirmou que a associação, ora recorrente, não mantém a posse do bem.

Restando cristalino que a questão relativa ao imóvel objeto da presente demanda já se encontra definitivamente dirimida, tendo a parte presente naqueles autos direito à reintegração do imóvel, bem como as decisões que analisaram o mérito da demanda reconheceram a ausência de qualquer direito de propriedade em favor da Associação ora Demandante.

Desta forma, verifico que o autor, ora apelante, não se trata nem de possuidor ou proprietário do imóvel que busca o cancelamento da matrícula, não tendo, por conta disto, legitimidade ativa para pleitear a nulidade do registro.

Além disso, quanto à alegação feita, na apelação, da incidência do art. 253 da Lei nº 6.015/73, entendo que tal dispositivo não se aplica ao presente caso, uma vez que o autor/apelante não comprovou quais os prejuízos inerentes às averbações do imóvel, o qual não lhe pertence, sendo impossível, portanto, falar em "terceiro prejudicado".

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL JARDIM DAS PALMEIRAS
, tendo como apelado
NALMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 09 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828343-83.2017.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL JARDIM DAS PALMEIRAS

ADVOGADO: LUCIDY MONTEIRO - OAB/PA 20.648

APELADO: NALMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL JARDIM DAS PALMEIRAS
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de AÇÃO
DE BLOQUEIO E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA E DEMAIS REGISTROS DE IMÓVEL CORRELATOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA
ALTERA PARS, ajuizada por si contra
NALMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA
.

Em breve síntese da inicial, narrou o Requerente que aproximadamente 700 famílias ocupam um terreno objeto dos autos há aproximadamente 25 anos, o qual é discutido em uma ação de reintegração de posse que está em fase de recurso, feito n° 0018912- 93.2002.8.14.0301.

Alegou que, após a ocupação, os moradores se reuniram para estudar a documentação registral da área, a qual entendem é nulo. Que, após estudos das documentações, observou-se que não havia lastro de título definitivo ou algum outro documento que tivesse a força de um título. Que, diante dessa gravidade, resolveram propor a ação no sentido de bloquear e cancelar a matrícula do imóvel e demais documentos públicos correlatos sobre o imóvel.

Sustentou que, no bojo da matrícula de imóvel, consta somente uma posse, que jamais poderia abrir um registro no folio registral, no Livro 02, sem o devido título definitivo emitido por uma repartição pública, pois este requisito seria obrigatório para sua abertura. Por conseguinte, requereu o cancelamento do registro do imóvel descrito na inicial.

Os autos seguiram seu trâmite até a prolatação da sentença, id. 7912185, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender pela ausência de interesse processual do requerente, conforme segue:

A pretensão de cancelamento do registro do imóvel pressupõe que a parte que a venha exercitar em juízo tenha um direito de propriedade violado, prejudicado pelo pretenso registro nulo. Conforme já dito anteriormente, a Associação não detém qualquer direito de propriedade sobre o imóvel objeto da presente demanda e, por via de consequência, ante a ausência de qualquer direito de propriedade violado, é parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação, razão pela qual não resta alterna a este juízo a não ser extinguir o processo sem resolução do mérito.

Por fim e não menos importante, resta dizer que a pretensão manejada pelo Requerente carece de interesse processual. Explica-se: ainda que se reconhecesse a nulidade do título de propriedade, a Associação não teria direito à reintegração do imóvel, já que, no processo n° 0018912-93.2002.8.14.0301, o que se discutiu foi a questão possessória e não a propriedade do bem, tendo o Poder Judiciário qualificado a posse que os moradores da invasão exerciam como não geradora de quaisquer direitos sobre o imóvel objeto da demanda. Assim, não há como o processo gerar em favor do Autor qualquer resultado útil ou adequado.

Ex positis, extingo a presente ação sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, VI, do CPC/2015. Custas finais pelo Requerente, ressaltando que tal ônus se sujeita ao regime da justiça gratuita.

Inconformado, a requerente,
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL JARDIM DAS PALMEIRAS,
interpôs Recurso de Apelação (ID. 7912186).

Sustenta, preliminarmente, a legitimidade da autora/apelante para propor a ação de bloqueio e cancelamento de registros público pois a mesma comunidade já foi alvo de ação de reintegração de posse, já foi polo passivo referente a área, sendo assim, poderia figurar o polo ativo da ação de bloqueio e nulidade de matrícula do imóvel.

No mérito, aduz a necessidade de bloqueio e cancelamento da matrícula e demais registros de imóveis correlatos, pois alega que a documentação do imóvel em questão estaria eivada de diversos vícios insanáveis, dentre eles afirma que a área em questão não tem título definitivo de “terra”, isto é, a área nunca foi discriminada para a emissão de título definitivo, o que na verdade foi feito a escritura pública no tabelionato de notas de um contrato de compra venda, sem lastro de título nenhuma, e através dos traslados dessas escrituras conseguiram abrir a matrícula, que a lei abomina tal informalidade.

Por fim, requer a concessão da tutela de urgência para determinar o bloqueio da matrícula do Imóvel em questão.

Sem contrarrazões (ID. 7912187).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Como a questão preliminar se confunde com o próprio mérito, passo a analisá-la a seguir.

MÉRITO

Ab initio
, cumpre destacar que a sentença vergastada extinguiu o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender pela ausência de interesse processual do requerente, face a sua ilegitimidade para compor o polo ativo da ação. Desta forma, não cabe a esta instância a análise do mérito - uma vez que este não foi analisado pelo juízo primevo - mas apenas verificar o acerto ou desacerto do
decisum
em extinguir o feito sem resolver o mérito, e caso seja reconhecido o desacerto, a sentença será cassada e o feito retornará ao 1º grau para o seu regular processamento.

Feitas tais considerações, passo à análise da preliminar de ilegitimidade da autora/apelante para propor a ação de bloqueio e cancelamento de registros público pois a mesma comunidade já foi alvo de ação de reintegração de posse, já foi polo passivo referente a área, sendo assim, poderia figurar o polo ativo da ação de bloqueio e nulidade de matrícula do imóvel, bem como, afirma que a Lei de Registros Públicos (Lei n° 6.015/73), no artigo 253, legitima o terceiro prejudicado a propor a ação.

A sentença vergastada reconheceu a ilegitimidade da parte pois esta não detém qualquer direito de propriedade sobre o imóvel objeto da demanda e, por via de consequência, ante a ausência de qualquer direito de propriedade violado, seria parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação.

Como cediço, o artigo 17 do CPC preceitua que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

A legitimidade
ad causam
deve ser analisada com base nos elementos da lide, à luz da situação afirmada da demanda, relacionando-se com o próprio direito de ação, autônomo e abstrato. A legitimidade ativa implica ligação entre o autor e o objeto do direito afirmado em juízo, devendo aquele, em princípio, ser o titular da situação jurídica reclamada.

Sobre a legitimidade, leciona Humberto Theodoro em seu Curso de Direito Processual Civil (Editora Forense, 18a edição, vol. I, p. 57):

“Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo a negar in totum a existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito direito debatido em juízo."

Por isso, arremata o mesmo processualista:

Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste."

Acrescento as lições de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, em Instituições de Direito Processual Civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306:

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa."

Sendo assim, a legitimidade das partes pressupõe a existência de um vínculo entre o autor da ação, a pretensão controvertida e a parte ré.

Saliente-se que a análise da legitimidade das partes deve ser realizada
in statu assertionis
, com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial. Em se concluindo que o autor é o possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que o réu deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade das partes.

Neste cenário, a fim de legitimar a pretensão de bloqueio e cancelamento de matrícula, deve a parte autora comprovar possível afetação ou prejuízo de direito de que é titular.

Da detida análise dos autos verifico que o processo

n° 0018912-93.2002.8.14.0301, o qual já transitou em julgado, reconheceu o direito de propriedade em favor da outra parte, que não a apelante, e afirmando que a associação, ora recorrente, não mantém a posse do bem.

Restando cristalino que a questão relativa ao imóvel objeto da presente demanda já se encontra definitivamente dirimida, tendo a parte presente naqueles autos direito à reintegração do imóvel, bem como as decisões que analisaram o mérito da demanda reconheceram a ausência de qualquer direito de propriedade em favor da Associação ora Demandante.

Desta forma, verifico que o autor, ora apelante, não se trata nem de possuidor ou proprietário do imóvel que busca o cancelamento da matrícula, não tendo, por conta disto, legitimidade ativa para pleitear a nulidade do registro.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS C/C NULIDADE DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL. INTERESSADO. POSSEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
LEI 6.015/1973, ART. 214. DIREITO REAL. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ. INOVAÇÃO NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Entendimento do Tribunal de Justiça em harmonia com a jurisprudência da Quarta Turma do STJ no REsp 1.273.955/RN (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, unânime, DJe de 15.8.2014),
no sentido de que o mero interessado não tem legitimidade ativa para discutir a regularidade da matrícula do bem imóvel por ele ocupado na condição de posseiro, por não ser detentor de direito real que o habilite.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Em agravo interno é defesa a inovação das razões do especial, com apresentação de julgados divergentes não submetidos, no momento oportuno, aos requisitos do art. 541 do Código de Processo Civilrevogado. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1844716 AM 2019/0318035-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2021) (Grifei)

A propósito, eis o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BLOQUEIO E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA E DEMAIS REGISTROS DE IMÓVEL CORRELATOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES DO STJ SOBRE O TEMA. MERO POSSUIDOR QUE NÃO DETÉM LEGITIMIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803388-70.2017.8.14.0015, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

Além disso, quanto à alegação feita, na apelação, da incidência do art. 253 da Lei nº 6.015/73, entendo que tal dispositivo não se aplica ao presente caso, uma vez que o autor/apelante não comprovou quais os prejuízos inerentes às averbações do imóvel, o qual não lhe pertence, sendo impossível, portanto, falar em "terceiro prejudicado".

Desta forma, deverá ser mantida a sentença no que tange ao reconhecimento da ilegitimidade ativa
ad causam
, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, VI do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2024